Tribunal: TJSP
Processo: 2302122-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Consignação em Pagamento. Decisão que afastou a presunção de validade da citação e determinou o recolhimento de custas para citação da requerida em endereço diverso. Inconformismo. Carta de citação enviada para endereço que não consta dos autos originários, sendo que no "site" oficial da Receita Federal consta outro logradouro para o CNPJ da requerida. Manutenção do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Consignação em Pagamento. Decisão que afastou a presunção de validade da citação e determinou o recolhimento de custas para citação da requerida em endereço diverso. Inconformismo. Carta de citação enviada para endereço que não consta dos autos originários, sendo que no "site" oficial da Receita Federal consta outro logradouro para o CNPJ da requerida. Manutenção do afastamento da presunção de validade da citação, exarado na r. decisão agravada. Instituição financeira requerida que tomou ciência de todo o processado por este incidente, motivo pelo qual, na forma do artigo 239, I, do CPC, conta seu prazo de 15 dias para contestar a ação a partir da data da apresentação de sua contraminuta, que se deu em 24 de março de 2.023. Recurso não provido.